Tribunal: CARF
Processo: 10814.725129/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AVA-GATT.
É nulo o auto de infração que não carrega em seu embasamento o conjunto probatório suficiente a demonstrar a ocorrência da infração à norma aduaneira, especialmente relativa ao descumprimento do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), por consequência de suposta falsidade ideológica e subfaturamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.725129/2015-06
ACÓRDÃO
3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOBICAR COMÉRCIO DE AUTO DE PEÇAS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AVA-
GATT.
É nulo o auto de infração que não carrega em seu embasamento o
conjunto probatório suficiente a demonstrar a ocorrência da infração à
norma aduaneira, especialmente relativa ao descumprimento do Acordo
de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), por consequência de suposta
falsidade ideológica e subfaturamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (Redatora ad hoc), com os reflexos de praxe, para a manutenção do valor da transação,
conforme AVA-GATT, o cancelamento da exação tributária e da multa qualificada. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo (Relator original), Marcos Roberto da Silva, João José Schini Norbiato e
Wagner Mota Momesso de Oliveira, que haviam votado por negar provimento ao recurso
voluntário. Os Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green retificaram
seus votos emitidos em março/2023 para acompanhar a Redatora ad hoc no acolhimento da
preliminar de nulidade. Não votaram os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Junior e Celso José
de Oliveira Ferreira, pois já haviam sido computados os votos dos Conselheiros Marcos Roberto da
Silva, João José Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
2
Mariel Orsi Gameiro – Redatora Ad Hoc e Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araújo, Marcos Roberto da Silva, João José
Schini Norbiato, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para exigência de diferença de tributos (Imposto de
(Imposto de Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS-Importação e
COFINS-Importação), além de multa agravada (150%) e juros moratórios, no montante originário
de R$ 7.885,80, sendo que a motivação para o lançamento fiscal foi justificada pela fiscalização da
seguinte forma:
Fls.20
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente Auto de Infração versa sobre o lançamento da diferença dos tributos e
multa devidos das mercadorias albergadas pela Declaração de Importação (DI) no
11/0240855-9, registrada em 08/02/2011, consignadas à empresa MOBICAR
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP (CNPJ No 08.902.676/0001-82).
A DI foi encaminhada à Seção de Procedimentos Especiais sob suspeitas de
subfaturamento em 24/03/2011. Em 19/05/2011, foi lavrado o Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal no 08176/00092/11 (processo administrativo
10814.722218/2011-69), o qual alegava a ocorrência de documento instrutivo da DI
contendo declaração falsa (fatura no 240).
Com respaldo no art. 86 do Decreto 6.759/2009, não sendo possível realizar a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, realizou-se o arbitramento dos
respectivos preços das mercadorias.
Em 12/03/2013, por decisão judicial (67317-49.2011.4.01.3400), foi realizada
conversão em multa do auto de infração da pena de perdimento das mercadorias que
estavam retidas (tais créditos tributários permanecem com exigibilidade suspensa). Em
tempo, o importador efetuou o depósito judicial exigido e, assim, foi feita a entrega das
mercadorias. Porém, o Auto competente a lançar as diferenças de tributos e multa devidos
não foi lavrado à época.
(...)
Intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls.41-52),
alegando, em síntese: (i) impossibilidade de alteração do lançamento anteriormente efetuado: as
diferenças de tributos aduaneiros já haviam sido definidas pelo próprio Fisco no bojo do Processo
Administrativo no 10814.722218/2011-69 (neste tópico a Recorrente alegou ausência de
motivação quanto ao arbitramento suscitado pela fiscalização que embasou o lançamento fiscal;
(ii) suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, ii, do CTN); (iii) descabimento da
multa de ofício e dos juros; e (iv) inexistência de fundamento para alteração do valor aduaneiro.
Em 16 de dezembro de 2015, a Turma de origem converteu o processo em
diligência (fls. 208-211) para:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
3
1. Anexar a este processo a cópia integral do processo administrativo no
10814.722218/2011-69;
2. Da forma mais detalhada possível, com auxílio de tabelas, gráficos e planilhas,
explicar por que os preços declarados pela importadora não foram aceitos, quais foram
os critérios adotados para o arbitramento realizado, quais foram os preços encontrados
em outras importações para os diversos produtos de interesse, quais as conclusões
firmadas e quais foram os novos valores definidos como base de cálculo das adições no
001 e no 002;
3. Da mesma forma, explicar por que no presente auto de infração foram
utilizadas alíquotas de 2,30% e 10,80%, respectivamente, para cálculo do PIS-
Importação e da COFINS-Importação devidos na operação de importação (fls. 26 e 27),
diferentemente do que havia ocorrido no processo administrativo no 10814.722218/2011-
69, no qual foram utilizadas, respectivamente, alíquotas de 1,65% e 7,60%, para cálculo
dos mesmos tributos (fls. 149 e 150)?
A fiscalização, por sua vez, apresentou as seguintes considerações (fls.461):
Em resposta ao quesito 1 formulado pela DRJ foi anexado cópia integral do e-
processo no 10814.722218/2011-69.
O auto de infração consignado no processo anexado atende na íntegra o quesito 2,
em especial, as fls 4/5 (caracterização do subfaturamento), fls 6/7 (demonstrativo do
cálculo de tributos iludidos) e fls 42/61 (pesquisas DW). Vale destacar que a mercadoria
objeto da pena de perdimento aplicada pelo auto de infração citado foi liberada
mediante ordem judicial (fls. 190/215), sendo lavrado auto de infração de conversão da
pena de perdimento em multa (e-processono 10814.721924/2013-55, também em anexo).
A leitura das páginas 10 a 12 deste complementam a resposta ao quesito 2.
Em relação ao quesito 3, a Auditora Fiscal responsável pela lavratura deste auto
de infração utilizou as alíquotas (PIS/COFINS) conforme constam na declaração de
importação 11/0240855- 9 (fls. 14/22). No entanto, o Auditor Fiscal responsável pela
lavratura do auto de infração original de perdimento, ao realizar a estimativa dos
tributos iludidos, não se ateve, aparentemente por engano, às alíquotas constantes na DI.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou manifestação
tecendo os seguintes comentários quanto ao resultado da diligência: (i) não esclarece qual foi o
critério legal observado para o arbitramento dos preços das mercadorias importada; e (ii)
confirma ter havido majoração das alíquotas de PIS/COFINS.
Encerrada a diligência, a Turma "a quo" julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário exigido nestes autos (fls.472-494), conforme se verifica na ementa
sintetizada abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 08/02/2011
FRAUDE DE VALOR. ARBITRAMENTO. No caso de caracterização de fraude, o
arbitramento dos preços das mercadorias deve ser realizado observando-se as
determinações contidas no artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, para
exigência da diferença de imposto que deixou de ser recolhida, acrescida das multas
aplicáveis e dos juros de mora.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
4
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. ATIVIDADE DE LANÇAMENTO.
MULTA DE OFÍCIO. A existência de medida judicial, mesmo acompanhada de depósito
judicial relativo à multa administrativa, não impede a constituição de crédito tributário
para exigência de diferenças de tributos acrescido das respectivas multas de ofício.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. O crédito tributário
não pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta.
Intimada da decisão de piso em 09.05.2016 (fls.503), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 07.06.2016 (fls.508-525), requerendo, preliminarmente (i) cancelamento do Auto
de Infração por ausência de motivação quanto à revisão do valor aduaneiro; meritoriamente (ii)
impossibilidade de alteração do lançamento anteriormente efetuado: as diferenças de tributos
aduaneiros já haviam sido definidas pelo próprio Fisco no bojo do Processo Administrativo no
10814.722218/2011-69; (iii) suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, ii, do CTN);
(iv) descabimento da multa de ofício e dos juros; (v) inexistência de fundamento para alteração do
valor aduaneiro; e (vi) ausência de comprovação de declaração falsa.
Em 24.05.2018, a antiga composição desta Turma, nos termos do acórdão 3302-
005.484, entendeu por bem dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
lançamento fiscal por vício material. Referida decisão foi alvo de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e, através do acórdão 9303-010.289 foi dado provimento ao recurso para
afastar a nulidade, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise do mérito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Redatora Ad Hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Walker Araújo, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Em sede de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, de que trata o artigo
66, inciso I, da IN SRF no 206/2002, formalizado pelo Termo de Retenção e Início de
Fiscalização no 26/2011 (fl. 247), a fiscalização analisou os preços declarados para as
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
5
mercadorias, peças automotivas diversas, acobertadas pela DI no 11/0240855-9 (fls. 93 a
101), registrada em 08/02/2011, instruída pela fatura comercial no 240 (fls. 103 e 104),
emitida pelo exportador BORADIS DISTRIBUTORS, e outros documentos.
Ao cabo dos trabalhos, entendeu a fiscalização que restou caracterizado o delito
de falsidade ideológica na referida fatura comercial, isso porque os preços declarados
não representavam os preços efetivamente praticados na referida operação de
importação, fato que determinou a aplicação da pena de perdimento às mercadorias, a
teor do disposto pelo artigo 105, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966 (grifos meus):
Art. 105 – Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I – [......];
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado;”
A decisão de aplicar a pena de perdimento às mercadorias foi acompanhada pelo
processo administrativo no 10814.722218/2011-69, cuja cópia foi anexada nestes autos
às fls. 213 a 428, em atendimento à diligencia proposta por esta 24a Turma de
Julgamento da DRJ em São Paulo, formalizada pelo Despacho no 17 (fls. 208 a 211), de
16 de dezembro de 2015.
Todavia, em razão das decisões judiciais proferidas na Ação Ordinária no 67317-
49.2011.4.01.3400 (fls. 119 a 136), que tem como objeto a anulação do processo
administrativo no 10814.722218/2011-69, com o consequente cancelamento da pena de
perdimento imposta, liberando-se as mercadorias descritas pela DI no 11/0240855-9, não
se fez possível dar cumprimento à referida decisão administrativa. A sentença de
primeira instância (fls. 137 a 142), de 27/09/2012, declarou que a falsidade ideológica
relativa ao valor declarado enseja a aplicação de multa de 100%, prevista no artigo 108
do Decreto-lei no 37/1966, afastando, portanto, a aplicação do disposto pelo artigo 105,
inciso VI, da mesma norma legal. Além disso, determinou a liberação das mercadorias,
mediante depósito em juízo do valor integral da referida multa. O acórdão proferido pelo
TRF 1a Região, por unanimidade, manteve a sentença e negou provimento à apelação e à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator (fls. 151 a 159). Assim determina o artigo
108 do Decreto-lei no 37/1966 (grifos meus):
“Art. 108 - Aplica-se a multa de 50% (cinqüenta por cento) da diferença de
imposto apurada em razão de declaração indevida de mercadoria, ou atribuição de valor
ou quantidade diferente do real, quando a diferença do imposto for superior a 10% (dez
por cento) quanto ao preço e a 5% (cinco por cento) quanto a quantidade ou peso em
relação ao declarado pelo importador.
Parágrafo único. Será de 100% (cem por cento) a multa relativa a falsa
declaração correspondente ao valor, à natureza e à quantidade.”
Diante da impossibilidade da aplicação da pena de perdimento, a fiscalização
lavrou dois autos de infração, o primeiro, de no 10814.721924/2013-55, para conversão
da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, o segundo, este auto de infração, para exigência de diferenças de tributos (II
– IPI – PIS – COFINS) e respectivos acréscimos legais, em razão do arbitramento dos
preços das mercadorias.
Irresignada com a presente autuação, a impugnante apresentou diversos
argumentos de defesa.
Impossibilidade de alteração do lançamento anterior
Alegou a defesa que as diferenças de tributos que estão sendo exigidas são
superiores àquelas que foram apuradas no processo administrativo no
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
6
10814.722218/2011-69. Acrescentou que tais diferenças serviram de base para o cálculo
do valor do depósito que realizou nos autos da Ação Ordinária no 67317-
49.2011.4.01.3400 (fl. 147). Afirmou que não pode o Fisco adotar novo critério jurídico
nos lançamentos que venha a efetuar. Após a diligência, argumentou ainda que a
majoração das alíquotas de PIS e da COFINS caracteriza alteração do lançamento por
erro de direito, vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c o
artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/1999.
De início, cabe observar que o processo administrativo no 10814.722218/2011-69
responde pelo acompanhamento de auto de infração para aplicação da pena de
perdimento às mercadorias, enquanto este responde pelo acompanhamento de auto de
infração para exigência de crédito tributário, relativo a diferenças de tributos, multa de
ofício agravada e juros moratórios.
Ao que parece, as referências da impugnante ao processo administrativo no
10814.722218/2011-69 decorrem do que foi apurado pela fiscalização através das
planilhas de fls. 148 a 150, originalmente apresentadas nesse processo com a finalidade
de demonstrar o valor aduaneiro e o montante de tributos iludidos pela autuada na
operação de importação.
Não obstante, cotejando os valores dos tributos que teriam sido utilizados para
cálculo do depósito judicial efetuado pela impugnante, constantes das planilhas de fls.
148 a 150, com as diferenças de tributos exigidas neste auto de infração, em particular, a
título de Imposto de Importação e de Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI,
conclui-se que não há divergência, a não ser de centavos. Senão vejamos, na planilha de
fl. 148, para as duas adições da DI no 11/0240855-9, apontou-se diferença de II no valor
de R$ 1.132,28 e diferença de IPI no valor de R$ 285,73. Da mesma forma, a presente
autuação está exigindo, a título de II, R$ 1.132,36, e a título de IPI, R$ 285,77, além dos
acréscimos legais.
Já as diferenças exigidas neste auto de infração a título de PIS e COFINS (PIS –
R$ 225,77 e COFINS – R$ 1.060,06), de fato, diferem dos valores constantes das
planilhas de fls. 148 a 150 (PIS – R$ 154,31 e COFINS – R$ 710,75). Tal divergência,
inclusive, foi objeto de diligência, em particular, no quesito de no 3 formulado à
fiscalização, conforme pode ser observado à fl. 210, que foi respondido da seguinte
forma (fl. 461):
“Em relação ao quesito 3, a Auditora Fiscal responsável pela lavratura deste auto
de infração utilizou as alíquotas (PIS/COFINS) conforme constam na declaração de
importação 11/0240855-9 (fls 14/22). No entanto, o Auditor Fiscal responsável pela
lavratura do auto de infração original de perdimento, ao realizar a estimativa dos
tributos iludidos, não se ateve, aparentemente por engano, às alíquotas constantes na
DI.”.
Tal explicação, satisfatória, afasta definitivamente outro argumento apresentado
pela defesa, qual seja, de que a fiscalização teria alterado as alíquotas de PIS e da
COFINS, respectivamente, de 1,65% e 7,6%, para 2,3% e 10,80%. Por oportuno,
registro que as alíquotas indicadas pela autuada na DI no 11/0240855-9 podem ser
confirmadas às fls. 99 (Adição 001) e 100 (Adição 002).
Não há que se falar, portanto, que a fiscalização teria reparado ou refeito
lançamento anterior, muito menos que teria adotado novo critério jurídico quando desta
autuação, já que somente neste processo ocorreu lançamento para exigência de crédito
tributário, além disso, não há divergência entre os valores apontados nos dois processos
a título de diferenças de tributos não recolhidas.
Equivocou-se a defesa ao dizer que a fiscalização havia apurado no processo de
perdimento, chamado pela mesma de processo original, valor aduaneiro das
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
7
mercadorias igual a R$ 3.508,59. Em verdade, observando a planilha de fl. 148,
depreende-se que tal valor refere-se exclusivamente ao montante de tributos iludidos (II
– IPI – PIS – COFINS – ICMS) quando do registro da DI no 11/0240855-9, e não do
valor aduaneiro das mercadorias apurado após o arbitramento realizado pela
fiscalização.
Da mesma forma, enganou-se a impugnante ao falar em aumento de valor
aduaneiro em relação ao mesmo fato gerador, bem como sobre a inexistência de
explicação sobre o porquê do valor aduaneiro apontado neste auto de infração ser
diverso do apontado no auto de infração anterior. Vejamos, os valores aduaneiros
arbitrados pela fiscalização no processo administrativo no 10814.722218/2011-69 são os
mesmos que serviram de base de cálculo dos tributos exigidos neste auto de infração. À
fl. 149, relativamente a adição 001, da DI no 11/0240855-9, a fiscalização apontou que a
importadora deveria ter declarado como valor aduaneiro US$ 6.751,03, todavia,
declarou US$ 3.857,73. À fl. 150, relativamente a adição 002, da mesma DI, a
fiscalização apontou que a importadora deveria ter declarado como valor aduaneiro
US$ 2.822,68, todavia, declarou US$ 1.710,68. Já processo, à fl. 24, a fiscalização
detalhou o cálculo do valor aduaneiro por adição, tendo apontado, para a adição 001,
valor aduaneiro igual a US$ 6.751,03, e para a adição 002, valor aduaneiro igual a US$
2.822,68.
Como se vê, não há que se falar também em divergência entre os valores
aduaneiros indicados nos dois processos.
Inexistência de fundamento para alteração do valor aduaneiro
Afirmou a impugnante que não consta do auto de infração qual teria sido o
critério constante do artigo 86 do Decreto no 6.759/2009 adotado no arbitramento de
preços das mercadorias objeto da DI no 11/0240855-9.
Tal questão também foi objeto de diligência por parte desta Turma de Julgamento,
quesito no 2 (fl. 210). Em sua resposta, de fl. 461, assim respondeu a fiscalização:
“.......O auto de infração consignado no processo anexado atende na íntegra o
quesito 2, em especial, as fls. 4/5 (caracterização de subfaturamento), fls 6/7
(demonstrativo do cálculo de tributos iludidos) e fls 42/61 (pesquisas DW). ......”
Por oportuno, registro que o processo mencionado pela fiscalização, cuja cópia foi
anexada neste por ocasião da diligência, às fls. 213 a 428, é o de no 10814.722218/2011-
69.
Analisemos, então, alguns de seus documentos. À fl. 216, consta que após a
lavratura do Termo de Retenção e Início de Fiscalização no 26/2011 (247), através da
Intimação no 51/2011 (fls. 248 a 250), de 24/03/2011, a empresa importadora foi
intimada a prestar diversos esclarecimentos sobre a importação realizada através da DI
no 11/0240855-9, tendo respondido através do documento de fls. 252 e 253. Em síntese, a
importadora esclareceu que:
- As negociações foram feitas por telefone, entre a MOBICAR e a exportadora
(BORADIS DISTRIBUTORS);
- Não há vinculação entre a importadora e a exportadora;
- Não se utilizou de agente de compras no exterior;
- Os preços mais “competitivos” declarados na DI decorrem do fato de que a
exportadora adquire suas mercadorias em leilões, liquidações ou de empresas em
processo de encerramento.
Para comprovar suas alegações, a defesa apresentou declaração da empresa
exportadora (fl. 274), traduzida por tradutor juramentado (fl. 276), que confirmou ser a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
8
empresa MOBICAR uma de suas clientes, que não possui lista de preços e que seus
preços são competitivos porque adquire mercadorias através de leilões e liquidações.
Não obstante, ainda no mesmo processo administrativo, com auxílio do sistema
DW - Aduaneiro para coletar informações constantes do sistema SISCOMEX -
Importação, a fiscalização constatou que diversos produtos declarados na DI no
11/0240855-9 já haviam sido importados, na mesma condição de venda (Free Carrier),
por outras empresas, no entanto, a preços significativamente superiores, conforme pode
ser observado às fls. 254 a 273. Seguem alguns exemplos:

Sobre tamanha diferença de preços, me alinho perfeitamente com a manifestação
da fiscalização de fls. 378 e 379, apresentada nos autos daquele processo:
“Vale repisar, mais do que resultados de simples descontos comerciais (os quais a
própria impugnante afirma não terem existido), os valores declarados para as
mercadorias importadas são meras frações dos preços normalmente praticados no
mercado internacional de autopeças, alguns deles irrisórios, sendo que a imensa
discrepância verificada em praticamente todas as mercadorias das adições 001 e 002 da
DI no 11/0240855-9, desacompanhada de outros elementos de prova idôneos a justificar
a conduta da impugnante, caracterizam a ocorrência da infração.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
9
Não importa que para perpetrar essa simulação, com vistas a camuflar o real
aspecto econômico da importação, a impugnante tenha contado com a participação ativa
do exportador. Assim, a declaração do exportador apresentada em sede de impugnação
(fl. 128 – tradução à fl. 130) nada prova a não ser que houve um conluio entre as partes,
de maneira que a falsidade detectada nesta ação fiscal restringe-se ao aspecto material
(conteúdo) do invoice.
Assim, a incongruência de valores informados por aquela pessoa alienígena,
revela que a informação prestada por ele exportador não guarda sintonia com a
realidade, considerados os valores médios muito superiores em importações anteriores.
Não se pode, assim, dar crédito à informação prestada pelo exportador, pessoa não
sujeita ao ordenamento pátrio, onde busca ver aqueles valores declarados pela
Impugnante corroborados pela declaração que prestou.”
Ainda no mesmo processo administrativo, assim concluiu a fiscalização (fl. 217):
“Em face do exposto, restou comprovada, no caso em pauta, a ocorrência de
apresentação de documento instrutivo da DI constando declaração falsa, qual seja, a
fatura no. 240 (documento em anexo) com relação aos preços nela constantes.
Corroboram essa conclusão a inexistência de identificação do signatário deste
documento, bem como divergência completa quanto ao endereço do importador em
relação ao constante no Conhecimento Aéreo 001 7983 9126 / 01016448.”
Como bem alertou a fiscalização, outros indícios também comprovam suas
conclusões, quais sejam, estranhamente, não há na fatura no 240 identificação do
signatário do documento, além disso, há divergência entre os endereços da autuada
apostos na referida fatura e no Conhecimento de Transporte (HAWB) da carga, de fl.
109.
À fl. 406, esclareceu a fiscalização que (negritos meus):
“De
acordo
com os
documentos instrutivos
do
Auto
de
Infração
10814.722218/2011-69, a variação de preços dos produtos pesquisados da adição 001
foi na faixa de 75% a 406%. Consideraremos, para estimativa do valor total dos
tributos iludidos, o percentual mínimo de 75%.”
À fl. 407, esclareceu a fiscalização que (negritos meus):
“De acordo com o Auto de Infração 10814.722218/2011-69, a variação de preços
dos produtos pesquisados da adição 002 foi na faixa de 65% a 254%. Consideraremos,
para estimativa do valor total dos tributos iludidos, o percentual mínimo de 65%.”
Enfim, a fiscalização optou pelo arbitramento dos preços dos produtos importados
pela menor variação de preço encontrada em cada adição da DI.
Com efeito, mesmo que se possa admitir que a exportadora adquiriu os produtos
que revendeu em condições extremamente favoráveis, não parece razoável entender que
a mesma tenha transferido integralmente a margem obtida a seus clientes, a ponto desses
efetuarem compras com diferenças de preços de até 406%, em relação aos preços
praticados por outros importadores.
Tratando-se de fraude envolvendo o valor aduaneiro declarado, correto o
arbitramento do valor da mercadoria, nos termos do artigo 86 do Decreto no 6.759/2009,
cuja base legal é o artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/01 (grifos meus): “Art.
88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do
preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria,
em conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
10
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro
de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados os
dados disponíveis e o princípio da razoabilidade;
A fiscalização realizou o arbitramento com base no preço de exportação para o
país de mercadoria idêntica ou similar. Aliás, não há nenhuma novidade nisso, uma vez
que a própria impugnante, em sua peça de impugnação, à fl. 45, afirmou que: “Como se
nota do Processo Administrativo original, o critério adotado à época para apuração da
base de cálculo dos tributos foi o de pesquisa de preços no sistema fazendário e,
posteriormente, no chamado “DWADUANEIRO”, a teor do que se lê:.......”
Aduziu a defesa que o procedimento adotado violou o Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 – AVA.
Em relação a tal argumento, cabe dizer que a valoração aduaneira das
mercadorias importadas é disciplinada pelas normas do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio – GATT, aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo no 30/1994, promulgado
pelo Decreto 1.355/1994 e regulamentado atualmente pelo Decreto 6.759/2009, artigos
76 a 89, com farta legislação suplementar.
Em síntese, o Acordo dispõe que a base primeira para a valoração aduaneira é o
“valor de transação”, tal como dispõe o artigo 1o do mencionado Decreto: “...o preço
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o
país de importação, ajustado em conformidade com o artigo 8o...”. Normalmente o 1o
método de valoração aduaneira (“valor de transação”) é comprovado mediante a fatura
comercial, documento que embasa a transação comercial.
Todavia, conforme dispõe o artigo 17 do Acordo, as administrações aduaneiras
têm o direito de se assegurar da veracidade e exatidão das declarações apresentadas
para fins de valoração aduaneira (grifos meus):
Artigo 17
Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se asseguraram
de veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração
apresentados para fins de valoração aduaneira.
Quando a autoridade aduaneira entender, justificadamente, que as informações
prestadas não merecem fé, deverá solicitar do importador as explicações necessárias. No
caso do não fornecimento destas informações ou sendo insuficientes as explicações
dadas, a autoridade aduaneira poderá desconsiderar o valor de transação declarado,
desde que fundamentadas suas razões.
Tal questão se encontra regulamentada pelo artigo 82 do Decreto 6.759/2009
(grifos meus):
“Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação
quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo
no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; e
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
11
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a
dúvida existente.”
Ainda sobre tal questão, consta do Anexo Único da IN SRF 318/2003, que divulga
atos emanados do Comitê de Valoração Aduaneira (OMC), da IV Conferência
Ministerial da OMC e do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira (OMA), a Decisão 6.1
do Comitê de Valoração Aduaneira – CVA, com o seguinte teor:
“...1. Quando tiver sido apresentada uma declaração e a Administração
Aduaneira tiver motivo para duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos
documentos apresentados para justificar essa declaração, a Administração Aduaneira
poderá solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação adicional, bem assim
documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa o montante
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas, ajustado em conformidade
com as disposições do Artigo 8. Se, após o recebimento de informação adicional, ou na
falta de resposta, a Administração Aduaneira ainda tiver dúvidas razoáveis sobre a
veracidade ou exatidão do valor declarado, poderá decidir, tendo em conta as
disposições do Artigo 11, que o valor aduaneiro das mercadorias importadas não pode
ser determinado com base nas disposições do Artigo 1. Antes de tomar uma decisão
definitiva, a Administração Aduaneira comunicará ao importador, por escrito, quando
solicitado, suas razões para duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos
documentos apresentados e lhe dará oportunidade razoável para responder. Quando for
tomada uma decisão definitiva, a Administração Aduaneira comunicará ao importador,
por escrito, os motivos que a embasaram.....”
Assim, nos casos em que a fiscalização, comprovadamente, demonstre que a
declaração de valor apresentada não merece fé e que o contribuinte, quando chamado
para dar explicações relativas aos motivos expostos, não trouxe argumentos suficientes
para refutar as alegações da autoridade aduaneira, é permitido considerar que o valor
declarado não representa o real valor de transação. É bom lembrar que o AVA elencou
cinco situações fáticas onde a fiscalização pode descaracterizar o valor aduaneiro
declarado (negritos meus):
- fraude na documentação apresentada;
- vinculação entre o importador e o exportador que tenha influência no preço;
- quando houver restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo
comprador que afetem substancialmente o valor das mercadorias;
- quando o vendedor se beneficie de parte da revenda ou quando a venda estiver
sujeita a contraprestações ou condições;
- valor de transação não ajustado mediante o disposto no artigo 8o, quando for o
caso.
Para tal, a fiscalização deve sempre demonstrar os motivos que a levaram a
suspeitar do valor declarado, bem como, a falta de explicação do contribuinte quanto às
dúvidas existentes, apresentando as provas necessárias para a instrução do feito fiscal,
como ocorreu.
Como se vê, a fiscalização apenas aplicou a legislação vigente, motivo pelo qual
devem ser rejeitados os argumentos da autuada.
Alegou a defesa que a pretensão fiscal contraria o disposto pela Opinião
Consultiva 2.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de
Aduanas (OMA), cuja observância é obrigatória, nos termos do artigo 1o da IN SRF no
318/2003. Acrescentou que a acusação de subfaturamento supõe comprovação
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
12
inequívoca de incorreção do valor da transação, não bastando alegar que há
mercadorias importadas a preços inferiores.
Não há nenhuma contradição entre a posição adotada pela fiscalização e a
Opinião Consultiva 2.1 mencionada pela impugnante, já que no caso em questão a prova
apresentada pela fiscalização não se refere exclusivamente à diferença de preços, mas à
prática de subfaturamento. Inclusive, o próprio item “2” da referida Opinião Consultiva
ressalva o disposto pelo artigo 17 do AVA, anteriormente citado (grifos meus):
Opinião Consultiva 2.1
Aceitabilidade de um preço inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas
1. Foi formulada a questão acerca da aceitabilidade de um preço inferior aos
preços correntes de mercadorias idênticas quando da aplicação do Artigo 1 do Acordo
sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira examinou esta questão e concluiu
que o simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para os fins do Artigo
1, sem prejuízo, no entanto, do estabelecido no Artigo 17 do Acordo.
Restou evidente que a fatura não foi afastada pelo simples fato dela apresentar
preços menores, em verdade, o estudo de preços apresentado revelou-se convincente e
adequado para comprovação de que os preços declarados pela importadora
apresentavam-se subfaturados.
Depósito judicial. Descabimento da multa de ofício e juros moratórios
Argumentou a defesa que, diante da apresentação de depósito em processo judicial
correlato, cujo objeto é distinto do presente processo administrativo, deveria ser
reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151,
inciso II, do CTN, com a consequente exclusão da multa e dos juros cobrados.
Preliminarmente, é preciso observar que o depósito judicial ao qual faz referência
a impugnante, de fl. 147, foi efetuado nos autos da Ação Ordinária no 67317-
49.2011.4.01.3400, em atendimento à determinação contida na sua sentença monocrática
(fl. 142) (grifos meus):
“.....Reconsidero a decisão de fls. 216/219 e defiro a antecipação dos efeitos da
tutela para determinar a liberação das mercadorias mediante o depósito em juízo do
valor integral da multa de 100% prevista no art. 108 do Decreto-Lei no 37/66.....”
Como se vê, o depósito apresentado ao Poder Judiciário refere-se exclusivamente
à multa administrativa prevista pelo parágrafo único, do artigo 108, do Decreto-lei no
37/1966, e não a tributos exigidos através deste auto de infração.
Ademais, a impugnante não apontou nenhuma outra ação judicial em que tenha
realizado depósito judicial visando suspender a exigibilidade dos tributos aqui
discutidos, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN (grifos meus):
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – [......];
II - o depósito do seu montante integral;”
Além disso, para que não houvesse incidência da multa de ofício, a suspensão da
exigibilidade do débito deveria ter ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/1996 (grifos meus):
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
13
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.” O artigo 7o do Decreto n 70.235/1972 estabelece o mome
iniciado o procedimento fiscal (grifos meus):
“Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I – [.....];
III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.” Por seu turno, o Decr
começado o despacho aduaneiro (grifos meus):
“Art. 545. Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da
declaração de importação.”
Já a exigência dos juros moratórios encontra fundamento no artigo 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996 (grifos meus):
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o [......].
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.”
Esse dispositivo se encontra em consonância com o artigo 161 do CTN (grifos
meus):
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.”
Da leitura dos dispositivos reproduzidos acima, conclui-se que o crédito tributário
deve ser acrescido de juros de mora sempre que não for pago no prazo legal previsto,
seja qual for o motivo determinante da falta.
Em assim sendo, cabe concluir que são devidos as multas de ofício e os juros
moratórios exigidos na presente autuação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro (Ad hoc)
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
14

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Redatora designada.
O pedido de vista foi feito para conferir as provas acostadas aos autos,
especificamente quanto à alegação de falsidade ideológica trazida pela fiscalização quanto à fatura
no 240.
A constância probatória se diz existente no processo administrativo no, colacionado
aos autos na oportunidade da diligência, realizada com objetivo de esclarecer, às miúças, as razões
pelas quais e a metodologia utilizada para arbitramento dos valores, porque foi desconsiderado o
valor utilizado na declaração de importação, pelo subfaturamento por falsidade ideológica da
fatura no 240.
O motivo do pedido de vista foi justamente a verificação do cerne da controvérsia,
que ao meu ver, não é o arbitramento e a metodologia utilizada – embora pudesse ser
considerado após análise do ponto central, mas sim, a prova da falsidade ideológica, que embasa a
desconsideração de toda operação, e aplicação da pena de perdimento, posteriormente
convertida em multa substitutiva por força de decisão judicial.
Verificado o conteúdo do processo supramencionado, as únicas razões listadas para
consideração de falsidade ideológica foram as seguintes:

Enfim, são as razões de falsidade ideológica apoiadas em: i) grande diferença de
preços das mercadorias importadas; ii) inexistência do signatário deste documento; iii) divergência
quanto ao endereço do importador constante na fatura e no conhecimento aéreo.
A fiscalização dispõe que constatou que a transação comercial operacionalizada
pelo contribuinte ocorreu em valor deveras menor do que valores constantes em outras
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
15
operações de importação com a mesma mercadoria, dentro de um lapso temporal e data próxima
à data do desembaraço aduaneiro em discussão.
Foi aplicado, no caso, o arbitramento do valor da operação – transação, em razão
da suposta impossibilidade de verificar o valor através das declarações de importação, invoices e
demais documentos juntados aos autos pelo recorrente.
A base normativa utilizada para aplicação do método valorativo é o artigo 82, do
Regulamento Aduaneiro:
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de
transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo
Decreto Legislativo 172 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n2 1,355, de
1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para - justificar o valor declarado, não forem suficientes para
esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá
solicitar informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o
fornecimento do valor declarado na exportação da mercadoria."
A norma dispõe expressamente na expressão “motivos para duvidar da veracidade
ou exatidão dos dados ou documentos apresentados”, e, se apresentados documentos
complementares, não forem suficientes para esclarecimento da dúvida.
Entendo que há um caminho a ser percorrido pela fiscalização para
desconsideração das faturas, e dos documentos – exaustivamente postos nesse processo
administrativo fiscal, e consequentemente, deixar de aplicar o método tradicional, de valor de
transação, para aplicar o arbitramento, com base na operação fiscalizatória realizada e
identificação do subfaturamento.
Tal caminho, deveras, deve no primeiro momento desconstruir a operação e
transação comercial internacional do contribuinte, mediante provas – e não indícios, suficientes a
demonstrar que o valor efetivamente praticado pelo contribuinte não é o mesmo valor declarado
e constante nos documentos que embasam a situação fática.
O subfaturamento se caracteriza quando o valor indicado na fatura comercial é
inferior ao real, com uma diferença não informada nesse documento e que efetivamente integra o
preço das mercadorias, seja tal diferença remetida ao exterior à margem do sistema lega ou paga
por qualquer outra forma. A diferenciação deve apoiar-se, essencialmente, em um conjunto de
indícios, que a depender da força de seu conteúdo e/ou natureza, podem constituir um conjunto
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
16
probatório suficiente à inequívoca afirmação da ocorrência de fraude, e subfaturamento, que
supostamente teriam o condão de ensejar recolhimento a menor dos tributos incidentes na
operação de importação, como no presente caso, o Imposto de Importação, PIS/Cofins, e multas
regulamentares, além da multa isolada.
Antes de adentrar na análise feita pela fiscalização, é importante ressaltar que o
ônus da prova, nos casos de lavratura de auto de infração – e não de compensação, ressarcimento
ou restituição, é da fiscalização, conforme dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, sendo
a jurisprudência da casa massacrante no mesmo sentido.
A ocorrência de falsidade ideológica demanda, de forma imprescindível e
inequívoca que se demonstre o desequilíbrio e o desencontro das informações postas à
fiscalização no controle aduaneiro, com aquilo que efetivamente se encontra no contexto fático. A
comprovação de subfaturamento, portanto, depende da desconstituição da fatura comercial que
instruiu o despacho, ou seja, depende de prova de que a fatura comercial seja falsa material e/ou
ideologicamente.
Vê-se que, em que pese o ônus da prova para comprovação da ocorrência de
falsidade ideológica nos documentos declaratórios e apresentados pelo contribuinte relativos à
operação de importação, não teve a fiscalização sucesso nessa afirmativa.
No presente caso, vê-se que não basta, para mera desconsideração da fatura,
argumentar que não há signatário do documento – isso porque não há exigência legal da fatura
ser assinada por um dos intervenientes da operação internacional (problemática enfrentada em
ambiente comum quando há exigência descabida e desproporcional, em âmbito internacional, de
que a assinatura deve ser realizada com caneta azul por exemplo), tão menos a mera incorreção
do endereço contido na fatura e no conhecimento aéreo é suficiente para desconstituir toda
importação.
Além disso, em que pese não se tratar de documento de embasamento suficiente
para composição do conjunto probatório pelo contribuinte – considerando que ele só dele elidir a
acusação fiscal quando existe uma devidamente embasada de forma documental, consta nos
autos declaração do exportador, com as afirmativas quanto à condução do modelo de negócios de
exortação de peças de leilão, etc:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
17

Desconsiderando os dois frágeis indícios apresentados pela fiscalização, a mera
diferença de valores relativos às mercadorias não configura motivo suficiente à manutenção do
auto de infração, porque não resta qualificado o subfaturamento, tratando-se de mera prática de
mercado.
Nesse sentido, o Acordo de Valoração Aduaneira – GATT, promulgado pelo Decreto
1.355/1994, e a Opinião Consultiva no 2.1, divulgada pela Instrução Normativa no 318/2003,
dispõe, expressamente, em seu artigo 1o, que o simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo suficiente para a rejeição da
fatura:
"OPINIÃO CONSULTIVA 2.1 ACEITABILIDADE DE UM PREÇO INFERIOR AOS PREÇOS
CORRENTES DE MERCADO PARA MERCADORIAS IDÊNTICAS 1. Foi formulada a
questão acerca da aceitabilidade de um preço inferior aos preços correntes de
mercadorias idênticas quando da aplicação do Artigo 1 do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio. 2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira examinou esta questão e
concluiu que o simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de
mercado para mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição
para os fins do Artigo 1, sem prejuízo, no entanto, do estabelecido no Artigo 17 do
Acordo."
Se não há prova nos autos que embase a infração pela suposta ocorrência de
subfaturamento mediante falsidade ideológica da fatura (invoice), e sendo tão somente a
diferença de preços praticados e verificados pela fiscalização em sites com mercadorias similares
ou idênticas, não há razão para desconsideração das faturas apresentadas e das declarações de
importação.
É importante ressaltar que a insubsistência do presente auto é dada pela não
comprovação da ocorrência de fraude, em razão da insuficiência do conjunto probatório
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
18
suportado pela fiscalização para caracterização do subfaturamento, e não porque o contribuinte
elidiu as afirmativas postas com os documentos que foram apresentados no bojo e no decorrer do
processo fiscalizatório.
Nesse sentido, posto que não foi comprovada a ocorrência de subfaturamento,
mediante fraude nos documentos e declarações, apenas com a diferença de preços praticados no
mercado internacional corrente, é o auto de infração nulo.
Não é possível apoiar-se em presunção inexistente na norma, tão menos possível é
a suposta autoridade aduaneira impor a precificação das mercadorias em transações realizadas
pelo setor privado, podendo, tal diferença, ser indício suficiente à investigação de outros fatores
que podem levar à comprovação da estrutura fraudulenta – e não ser tratada como prova, ainda
protagonista e razão do subfaturamento. Entende da mesma forma este Tribunal:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 26/07/2007 a 22/01/2008
SUBFATURAMENTO. INDÍCIOS. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO. As
acusações de subfaturamento dependem da desconstituição da fatura comercial
que instruiu o despacho, ou seja, dependem de prova de que o real valor da
transação difere do valor declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos
preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo para sua
rejeição, conforme expresso na Opinião Consultiva 2.1, integrante das regras de
interpretação do Acordo de Valoração Aduaneira (Instrução Normativa n.o
318/2003). Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 12466.722772/2011-79, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Terceira Seção, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, Acórdão no 3402-
004.003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SUBFATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA. A
acusação de subfaturamento nas operações comerciais não pode ser presumida,
devendo ser efetivamente comprovada, não bastando a indicação de meros
indícios ou do fato de haver interdependência entre comprador e vendedor para
descaracterizar o valor da fatura comercial. Recurso de Ofício Negado"
(Processo 16561.720180/201276 Data da Sessão 28/09/2016 Relator(a) Fenelon
Moscoso de Almeida No Acórdão 3401003.266)
Importante, esclarecer que a nulidade já julgada através do Acórdão de Recurso
Voluntário no 3302-005.484, diz respeito à vício material quanto à metodologia utilizada para
arbitramento dos tributos aplicados à operação de importação, tendo em vista a
desconsideração dos valores declarados em DI, conforme abaixo, trecho que demonstra tal razão
de decidir:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
19
Com efeito, a diligência realizada nestes autos, foi feita porque no Auto de I
nfração não existia a menor demonstração de como a autoridade fiscal cheg
ou na base de cálculo para apuração dos tributos exigidos, sendo, então, in
cabível que as instâncias julgadoras promovam a atividade de fiscalização qu
e a autoridade lançadora devia ter executado. Deste modo, entendo que ho
uve total inobservância aos ditames legais previstos no artigo 9o, do Decreto no 7
0.235/72, o qual prevê que o Auto de Infração deverá ser instruído com todos os t
ermos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
É justamente disso que se trata no presente julgamento, pois, quando a Re
corrente foi cientificada do Auto de Infração, não havia, nos autos, a demonstraçã
o de como a autoridade fiscal chegou na base de cálculo para apuração dos tribut
os exigidos, tampouco o critério constante do artigo 86 do DL 6.759/09, adotado n
o referido "arbitramento" de preços das mercadorias que constituem o objeto da
DI no 11/02408559.
O argumento aqui suscitado é diferente porque refere-se à
insuficiência/inexistência de provas da ocorrência de falsidade ideológica, fato principal que deve
suportar o auto de infração lavrado pela fiscalização, sendo, portanto, passível de nulidade,
inclusive de ofício, quanto à inobservância, pela fiscalização, do artigo , do Decreto 70.235/1972,
bem como do artigo 373, do Código de Processo Civil, ensejando pleno cerceamento de defesa,
constante no artigo 59, do mesmo decreto mencionado.
Portanto, e enfim, voto pela nulidade do presente auto de infração, com os reflexos
de praxe, para manutenção do valor da transação, conforme AVA-GATT, cancelamento da exação
tributária e da multa qualificada.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 675
DF CARF MF
Original